Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor no curso do processo.
2. A ação buscava a condenação da parte ré ao custeio de internação domiciliar (home care) e ao pagamento de danos morais.
3. O juízo de origem aplicou o princípio da causalidade e condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se o princípio da causalidade pode ser aplicado com base na alta probabilidade de êxito da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Civil admite a aplicação do princípio da causalidade como critério subsidiário à sucumbência para a fixação de honorários advocatícios.
6. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade da parte que deu causa à demanda.
7. A resistência da parte ré em conceder o tratamento domiciliar justificou o ajuizamento da ação, evidenciando a necessidade da medida judicial.
8. A tutela de urgência foi deferida, demonstrando a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave à saúde do autor.
9. A parte ré não produziu provas capazes de afastar a conclusão sobre a legitimidade da pretensão autoral.
10. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, quando evidenciada a responsabilidade pela instauração da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento do autor não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. 2. A parte que deu causa à demanda deve arcar com os encargos processuais, mesmo diante da perda superveniente do objeto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, §2o, II; 485, IV; 85, §§ 2o, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.930.865/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.869.110/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/06/2021; TJDFT, Acórdão no 1354456, 0706001-06.2019.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07/07/2021; TJDFT, Acórdão no 1272996, 0708354-83.2019.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 12/08/2020; TJDFT, Acórdão no 1965764, 0732928-54.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1859036, 0701497-07.2022.8.07.0021, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 07/05/2024.